Tribunal: TJMT
Processo: 1049985-03.2021.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049985-03.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SAO BENEDITO - CNPJ: 33.709.726/0001-57 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), CLAUZITA MIRANDA - CPF: 106.968.651-49 (RECORRIDO), CLAUDIO CURVO DE ARRUDA - CPF: 924.001.831-04 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE. DÍVIDA CONDOMINIAL. NATUREZA
PROPTER REM

DA OBRIGAÇÃO. EXECUTADA QUE NÃO É PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
RECONHECIDA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) matéria de ordem pública que seja possível ser conhecida de ofício pelo juízo, e (b) desnecessidade de dilação probatória. A juntada de prova documenta
l pré-constituída
não configura dilação probatória e
sua análise
pode ser
realizada
em exceção
de

pré
-executividade.

2. A
s
arguiç
ões
de ilegitimidade passiva e
de
inexistência de t
í
tulo executivo possuem natureza de ordem pública e para a sua análise dispensa
m
dilação probatória
, podendo
ser
examinadas
em exceção de
pré
-executividade.

3.
E
m se tratando de execução de título extrajudicial de dívida condominial, a prova
apresentada
no decorrer do trâmite processual
, demonstrando
que os executados não são proprietários
do imóvel
,
autoriza o reconhecimento da
sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo
do processo
, em virtude
de a
ob
rigação
possuir
natureza

propte
r
rem
.

4. Recurso conhecido e provido.

5.
Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1049985-03.2021.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

CLAUZITA MIRANDA

Recorrido
:
CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SAO BENEDITO

Sessão
de
julgamento
:
19/11/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SAO BENEDITO

ajuizou

reclamação

em
face
CLAUZITA MIRANDA
.
Alegou
que a
parte

devedora

está

inadimplente
com a taxa
condominial
da
unidade
104,
bloco
A.

S
entença

proferida
no ID 167257365/PJe2.
Concluiu
que
o

pleito

formulado

em

sede
de
Exceção
de
Pré
-Executividade

precisa
de
dilação

probatória
com a
finalidade
de
apurar

quem

são

os

atuais

responsáveis

pelo

débito

imputado
. Por
fim
,
rejeitou
a
Exceção
de
Pré
-Executividade
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 167257366
/PJe
2
.
Suscitou

preliminar
de
ilegitimidade
,

pelo

fato
de
não

s
er

mais

proprietária

do referido imóvel há

mais
de 2
décadas
,
sendo
que
os

atuais

proprietários

são
MILTON ALVES DAMASCENO e o
filho
WILLIAN SANTOS DAMACENO
,

fato

esse
de pleno
conhecimento
da
parte

credora
,
estando
, inclusive,
transferido
o
imóvel

em

cartório
.
Alegou
que
título

executivo

não

possui

liquidez
,
certeza
e
exigibilidade
, pois a
planilha

juntada

nos
autos
não

demonstrou
de forma
clara

a

obrigação

executada
.
Argumentou

ainda
que
não

existe

evidência
de que as
taxas

estão

previstas

na

convenção
do
condomínio
.
Aduziu

também
que a
dívida

se encontra

devidamente

quitada

em
3/2019 e que
diante
da
expressa

impugnação
do
recibo
, é
necessária
a
produção
de
prova

grafotécnica
.
Argumentou
que a
taxa
de
cobrança
no percentual de 20% é
abusiva
, visto que
maquia
a
cobrança
de
honorários
,
indevida
no
rito
dos
Juizados

Especiais
. Ao final,
requereu
o
provimento
do
recurso
para o
reconhecimento
de
sua

ilegitimidade
,

ou
,
no
mérito
,

declarar
a
quitação
do
débito

ou

a

inexistência
de
título

executivo
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID167257371
/PJe2,
sustentando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Admissibilidade. Exceção de
Pré
-Executividade.

A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) matéria de ordem pública que seja possível ser conhecida de ofício pelo juízo, e (b) desnecessidade de dilação probatória.

Sobre o assunto, o entendimento já se encontra sedimentado no STJ
,
por meio de Recurso Repetitivo:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. (...) 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (STJ REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009,
DJe
04/05/2009).

Vale destacar que
a juntada de prova documenta
l pré-constituída
não configura dilação probatória e sua análise pode ser realizada em exceção
de

pré
-executividade.

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 16/07/2020 e concluso ao gabinete em 07/014/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de o juiz determinar a complementação da prova documental em sede de exceção de
pré
-executividade. 3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de
pré
-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (
ii
) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 4. Entre as matérias passíveis de conhecimento
ex

officio
estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de
pré
-executividade,
desde que amparada em prova pré-constituída
. 5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto,
a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de
pré
-executividade.
6. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ REsp 1912277/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
20/05/2021).

Em análise do caso concreto, observa-se que
as arguições de ilegitimidade passiva e de inexistência de título executivo possuem natureza de ordem pública e para a sua análise dispensam dilação probatória, podendo ser examinadas em exceção de
pré
-executividade.

Desse modo, a sentença
que rejeitou a exceção oposta, sem apreciar tais questões,
merece ser reformada
e, estando a causa em condições de receber julgamento, passo a fazê-lo.

Legitimidade passiva.

A indicação
das partes
na petição inicial, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material
entre elas
, é suficiente
, num primeiro momento,
para sustentar a legitimidade, como preconizado pela
Teoria da Asserção.

Todavia, definida originariamente a legitimidade das partes
(condição da ação)
,
mas
havendo comprovação no curso do processo
de
que a situação é diversa, a ilegitimidade pode ser reconhecida,
agora
como
questão
de mérito.

No caso concreto,
tendo como base a certidão de inteiro teor apresentada no ID 167257369/PJe2, observa-se que
a
executad
a é parte ilegítima
, pois não
é
proprietári
a
do imóvel.

Vale destacar que,
pela

dívida oriunda de obrigações condominiais,
que
poss
ui
natureza
propter
rem,
o imóvel responderá pel
o débito
, independentemente de quem seja o proprietário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ENCARGOS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL COM O IMÓVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) III - No que trata da alegação de violação do art. 12, § 2°, da Lei n. 4.591/1964, sem razão o ente federado recorrente, encontrando-se o aresto vergastado em sintonia com o entendimento firmado nesta Corte Superior, "de que, em razão da natureza
propter
rem dos encargos condominiais, a obrigação de seu pagamento alcança os novos titulares do imóvel, sem prejuízo, evidentemente, de eventual ação regressiva" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.015.212/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
de 2/8/2018). IV - Desse modo,
em se tratando de obrigação
propter
rem, o pagamento de taxas condominiais deve ser exigido daquele que consta na matrícula do imóvel como seu proprietário
, ainda que não esteja imitido na posse da propriedade. Nesse sentido:
AgInt
no
AREsp
n. 1.347.829/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
19/12/2019;
AgRg
no REsp n. 1.370.434/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 6/11/2014,
DJe
14/11/2014 e
AgInt
no
AREsp
n. 856.485/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020,
DJe
1º/2/2021. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.868.464/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022,
DJe
de 5/10/2022.)

Portanto,
a recorrente é
parte ilegítima para
permanecer
no polo passivo da
execução,
o que também é evidenciado por sentença proferida pelo juízo do 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá,
juntada no ID 168199193,
em
feito no qual

a
parte exequente
(aqui recorrida)
pretendia a substituição processual reconhecendo a ilegitimidade da executada
.

Essa situação, inclusive, já era do conhecimento do recorrido
há algum tempo
,
antes mesmo do ajuizamento da execução,

pois o IPTU
(ID 167257370)

e contas de energia (ID 167258841)
estava
m
no nome do real
proprietário
, assim
com as
próprias
cobranças de condomínio já eram
endereça
das a ele

pelo menos desde 05/01/2021
(ID
167258840).

Em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva, encontra-se prejudicad
a
a análise relativa
à

inexistência de título executivo.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada
,
acolhe
r
a exceção de
pré
-executividade
e

reconhecer
a ilegitimidade passiva
da recorrente,
como
matér
ia de mérito,

extinguindo o processo executivo
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023